Tribunal: TJBA
Processo: 8075473-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075473-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALTINO SOUSA VILELA TORRES

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. LEI Nº 14.905/2024 E TEMA 1.368/STJ.
ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. A instituição financeira embargante alega erro material e omissão na incidência cumulada de juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo INPC, bem como a necessidade de modulação dos efeitos da repetição em dobro

II. Questões em discussão

2. As questões consistem em definir: (i) se há erro material no acórdão ao fixar juros de mora de 1% ao mês cumulados com o INPC diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1.368 do STJ; e (ii) se assiste interesse recursal quanto à aplicação da modulação de efeitos do AREsp nº 676.608/RS sobre a repetição em dobro de valores.

III. Razões de decidir

3. A incidência de consectários legais sobre condenações civis sujeita-se ao regime do art. 406 do Código Civil. Antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa de juros e correção é a SELIC de forma exclusiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.368, obstando-se a sua cumulação com o INPC ou qualquer outro índice de atualização oficial.

4. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a partir de 1º de setembro de 2024, a atualização monetária passa a ser regrada pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros moratórios calculados com base na taxa legal (SELIC deduzida da variação do IPCA), sem cumulação de índices (REsp nº 2.208.395/SC). Erro material que comporta acolhimento para sanar o vício da indexação.

5. A tese recursal de modulação de efeitos sobre a devolução em dobro de valores (Tema 929 do STJ) é impertinente com as balizas do feito, haja vista que a condenação imposta na sentença e mantida em sede recursal limitou-se à inexistência de débito e ao pagamento de danos morais, não havendo qualquer condenação à restituição pecuniária, o que impede a análise de tese impertinente por ausência de utilidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos.

Tese de julgamento:

1.

No regime anterior à Lei nº 14.905/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC de forma unificada desde o evento danoso nas obrigações extracontratuais de natureza cível (Tema 1.368/STJ).

2.

Sob a égide da Lei nº 14.905/2024, os consectários legais sobre condenações de débitos civis passam a ser calculados pela correção monetária baseada no IPCA acumulado e juros de mora pela taxa SELIC deduzida da variação do IPCA.

Referências
:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Tema 1.368/STJ; Código Civil, art. 389 e art. 406; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°

8075473-03.2021.8.05.0001
, figurando como embargante o
BANCO BRADESCO S/A
e como embargado
ALTINO SOUSA VILELA TORRES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem modificação do julgado,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA